Tribunal: STF
Processo: HC 228141
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PACIENTE REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. ART. 28-A, § 2°, INC. II, DO CPP. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.047.161/SC.  



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de origem condenou o paciente a 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10 dias-multa e à suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses, ante a prática do crime descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa. Em face do acórdão, a defesa interpôs recurso especial, direcionado ao STJ. O Relator negou provimento ao recurso, seguindo-se à formalização do mencionado agravo.  



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta ser cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP, com base na retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, inc. XL, da Constituição da República e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal). Pondera tratar-se de norma penal de natureza híbrida, aplicável mesmo na fase recursal. Alega preenchidos os requisitos para concessão do benefício.  



    5. Busca, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, até o julgamento final deste habeas corpus. No mérito, postula seja oportunizado ao Ministério Público a propositura do referido Acordo.



    6. Mediante consulta no sítio eletrônico do STJ, verificou-se a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório em 02/06/2023.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Conforme tenho decidido, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não impedem a aplicação retroativa da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal. Ela seguramente deve retroagir para atingir processos em curso, ao menos desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP, mesmo que ausente a confissão do réu durante a investigação ou o processo. 



    8. No entanto, em que pese o equívoco das conclusões do Tribunal de origem e do Superior Tribunal de Justiça, há óbice legal à aplicação do instituto, uma vez se cuidar de reincidente, conforme consta da sentença condenatória (e-doc. 2, p. 195). Sendo incabível o benefício, de nada adiantaria a remeter os autos ao Órgão acusador para manifestação. O paciente é reincidente, sendo, em razão disso, vedada a pactuação do acordo, independentemente da vontade do Ministério Público. É o que dispõe o inc. II do § 2º do art. 28-A do CPP, in verbis: 



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (...)



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:    (...)



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;” (grifos nossos).



    9. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator